Tribunal: TJES
Processo: 5036755-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036755-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: LILIAN DOS SANTOS MELO DE ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
5036755-52.2024.8.08.0048

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrida:
LILIAN DOS SANTOS MELO DE ARAUJO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO E CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PROVAS INSUFICIENTES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INAUDÍVEL EM TRECHOS RELEVANTES. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA, BIOMETRIA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO INSS (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 162/2024 E Nº 138/2022). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DESCONTO SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
(Id. 13743797), em face da r. sentença (Id. 13743794) proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
LILIAN DOS SANTOS MELO DE ARAUJO
.

Aduz a autora, ora Recorrida, em sua petição inicial (Id. 13742817), que é beneficiária de proventos do INSS e que, ao verificar seu extrato de pagamento, constatou descontos mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC", nos meses de outubro e novembro de 2023. Afirma, categoricamente, que jamais contratou ou autorizou tais descontos, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

A Recorrente, em sua contestação (Id. 13743786), defendeu a regularidade da filiação, que teria ocorrido de forma eletrônica, com aceite digital por token e confirmação por meio de ligação telefônica.

O douto juízo de primeiro grau, após decretar a revelia da ré por sua ausência na audiência de conciliação, proferiu sentença de parcial procedência, cujo dispositivo restou assim redigido:

"Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da postulante a título de "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701", com correção monetária a partir do seu desembolo até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária."

Inconformada, a associação interpôs o presente recurso, insistindo na validade da contratação e na ausência de ato ilícito a ensejar a condenação imposta. Pugna pela reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais e pela restituição simples dos valores.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13743800), pugnando pela manutenção do julgado.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia reside na verificação da existência e validade da relação jurídica entre as partes, que teria legitimado os descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrida.

Após análise detida e exauriente de todo o acervo probatório e dos argumentos expendidos, sou pela manutenção integral da r. sentença, cujos fundamentos adoto, inclusive, como razões de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com todos os seus consectários, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14). Competia, portanto, à Recorrente comprovar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade da contratação. Contudo, desse ônus não se desincumbiu.

A Recorrente sustenta que a filiação se deu por aceite eletrônico e confirmação telefônica. Apresentou um "termo de filiação" (Id. 13743790) e um link para uma gravação de áudio. Ocorre que tais elementos são absolutamente frágeis e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora.

A nuance crucial, e muito bem observada pelo juízo de origem, reside no descumprimento das próprias normas regulamentadoras do INSS para esse tipo de operação. A Instrução Normativa PRES/INSS Nº 162/2024, em seu art. 4º, II, é taxativa ao exigir que a formalização do vínculo associativo, para fins de desconto em benefício, seja realizada por meio de termo de adesão com
assinatura eletrônica avançada e biometria
, além da apresentação de documento de identificação e CPF. Mais além, a Instrução Normativa PRES/INSS Nº 138/2022, em seu art. 5º, III,
veda expressamente a autorização dada por ligação telefônica
, não admitindo a gravação de voz como meio de prova.

O termo de filiação juntado pela Recorrente não possui assinatura eletrônica válida, certificada por terceira empresa, nem a comprovação da biometria facial, sendo apenas um documento unilateralmente produzido. A gravação telefônica, por sua vez, além de ser um meio probatório vedado pela norma específica, apresenta trechos de difícil compreensão, com fala acelerada da atendente, o que viola o dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC. A sentença primeva colabora com este entendimento ao destacar que "
não houve a devida comprovação da associação da autora à demandada, sendo, portanto, ilegítima a exigência vergastada
".

Caracterizada, pois, a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, correta a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, que independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que tange ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. O desconto indevido de valores diretamente de benefício previdenciário, que possui natureza alimentar (Id. 13742821), priva a consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, de parte de seus parcos recursos destinados à sua subsistência. Tal situação ultrapassa, em muito, o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana e gerando angústia e insegurança financeira.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem mostra-se absolutamente razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Como reforço argumentativo, saliento que a prática de realizar filiações e descontos em benefícios de aposentados sem a devida comprovação robusta da contratação tem se tornado recorrente, como demonstram os "prints" do site Reclame Aqui (Id. 13742823), e merece pronta e firme repreensão do Poder Judiciário, a fim de proteger a população idosa, que frequentemente é alvo de práticas comerciais agressivas e pouco transparentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)